Tribunal: TJPA
Processo: 0004180-89.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004180-89.2012.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A L DE MAGALHAES COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DESPESA INDISPENSÁVEL PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO. EX VI SUMULA N.º 190/STJ E TEMA 396/STJ. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PARA REGULARIZAÇÃO. INERCIA. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
In casu
foram esgotadas as diligência necessárias a citação da empresa executada e regular tramitação processual, na forma da Súmula n.º 190/STJ e Tema n.º 396/STJ, face a regular intimação da Fazenda Pública para regularizar a situação, sem obtenção de êxito, restando evidente a intensão deliberada de não arcar com as custas devidas, o que obsta o prosseguimento do processo e autoriza a extinção por abandono, face a impossibilidade de prosseguimento do processo, consoante os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Agravo Interno conhecido, mas improvido à unaimidade.”

Vitos. etc.

Acordam os Exelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 07.10.2024 até 16.10.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de APELAÇÃO CÍVEL interposta
contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal que ajuizou em desfavor de A L DE MAGALHÃES COMÉRCIO
,
tendo em vista que manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono processual, na forma do art. 485, inciso III, do CPC, posto que regularmente intimado o autor não manifestou interesse no prosseguimento do feito, face ter ficado inerte.

O agravante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Argui que para a incidência do permissivo legal, essencial a efetiva demonstração do intuito de abandono da causa, o que não ocorreu nos presentes autos.

Alega ainda que haveria necessidade de intimado de forma adicional sobre a intenção de extinguir a execução, por abandono da causa, e que seria exigível sua intimação por força do art. 485, II e III, §1.º, do CPC, o que não teria sido observado na decisão recorrida, pois após o transcurso do referido prazo, não foi concedido novo prazo de 05 (cinco) dias, na forma exigida no art. 485, §1.º, do CPC,

Afirma que não houve a intimado de que tal término processual ocorreria, caso não fosse a solicitação atendida de imediato, e que não tendo ocorrido tal advertência, a sentença é nitidamente equivocada, e deve ser corrigida, sob pena de violação ao artigo 485, NCPC, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Invoca em seu favor que teria havido descumprimento do previsto no art. 485, §1.º, por ausência de intimação pessoal do exequente, pois defende que não teria sido intimado pessoalmente e também com a advertência para adotar as medidas, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Diz ainda que seria necessário o prévio arquivamento do processo, na forma do art. 40, §§ 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, da Lei n.º 6.830/80, para a paralisação do feito por 01 ano.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno para a reformar da sentença recorrida e
prosseguimento da execução, com a continuidade do feito em ulteriores de direito.

N
ão foram apresentadas contrarrazões, face a ausência de citação da executada.

É o r
elatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante, pois entendo que os fundamentos apresentados não são hábeis a reforma da decisão agravada. Vejamos:

Conforme consignado na decisão agravada foram realizadas 03 intimações do apelante para dar prosseguimento ao processo, com o pagamento das custas processuais da diligência a ser realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, sendo que, na última intimação foi esclarecido que o endereço indicado não poderia realizar a diligência pelo correio, e determinada a intimação para sanar o vicio com o recolhimento das custas, conforme consta do ID-13273581-pag. 15, ensejando o pedido da petição do ID-13273581- pag. 19.

Ocorre que, houve o indeferimento na decisão proferida e foi determinada a suspensão do processo por 01 ano e posterior intimação do exequente, sob pena de serem arquivados os autos, conforme consta do ID-13273581- pag. 23.

Contudo, houve nova determinação de intimação do exequente para que se manifestasse sobre o prosseguimento do feito requerendo o que entendesse de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de abandono, conforme despacho proferido no ID-13273583-pag. 01, mas não houve manifestação consoante se verifica da Certidão do ID-13273585- pag. 01, ensejando a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono constante do ID-13273586- pag. 01/02.

Os fatos narrados não deixam dúvida que houve o abandono do processo, inclusive com descumprimento por várias determinações de intimações para regularizar a situação processual, inclusive com a advertência de abandono do processo, como de fato ocorreu na espécie.

Isto porque, o agravante deixou de realizar diligência necessária de citação da empresa executada, para a regular tramitação processual, na forma da Súmula n.º 190/STJ e Tema n.º 396/STJ.

A determinação de antecipação das custas pela Fazenda Pública encontra respaldo no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 5.969.

Isto porque, inobstante a inconstitucionalidade formal da previsão de recolhimento antecipado dos valores pela Fazenda Pública em Execução Fiscal, na forma estabelecida no art. 12, §2.º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, face a competência da União para legislar sobre a matéria, na forma do art. 22, inciso I, da CF, verifiquei que foi mantida a constitucionalidade da cobrança antecipada da Fazenda em execução fiscal.

A norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal estabelecia:

“Art. 12. Caberá à partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei.

(...)

§ 2º A Fazenda Pública, nas execuções fiscais, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça”.

O Supremo Tribunal Federal deixou claro que a cobrança antecipada para a diligência dos Oficiais de Justiça nas Execuções Fiscais encontra respaldo nos julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria consoante a interpretação do disposto nos arts. 27 e 39 da Lei de Execução Fiscal, consignando que a interpretação dos dispositivos não pode ser literal e não se trata de custas e emolumentos, mas sim despesa indispensável à prática de atos de caminhamento processual (REsp. 22.649/SP e RMS n.º 1.352/SP).

Assim, a realização de várias intimações do agravante para regularizar a situação com o recolhimento das despesas para o andamento do processo, sem êxito, mas permaneceu deliberadamente inerte, sem que tenha realizado o pagamento da diligência, com o visível proposito de se esquivar da sua obrigação, o que ensejou a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma consignada na sentença recorrida, face a impossibilidade de prosseguimento do feito.

D
iante da deliberada intensão de não arcar com as despesas necessárias, o que

obstou o prosseguimento do processo, resta configurada a situação de abandono, face a impossibilidade de prosseguimento do processo, consoante os
julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2. A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.120.097/SP, firmou o entendimento de que, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia da exequente, diante da intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Cumpre registrar que o recorrente foi intimado para dar andamento ao feito, contudo permaneceu inerte. Novamente intimado para que se manifestasse no prazo de 48 horas, mais uma vez não se pronunciou no prazo legal de 48 horas estabelecido. Somente vindo a requerer o mandado de penhora após 5 meses do prazo, entretanto sem pedir a suspensão do processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora, nos termos do art. 40 da LEF.

4. Recurso especial a que se nega provimento.”

(REsp 1435717/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO PARA PROCEDER À RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ, AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.
A Corte de origem, ao constatar a inércia da parte exequente em promover a restauração dos autos, apesar de ter sido previamente intimada para regularizar o andamento da execução fiscal, reconheceu o abandono da causa e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV e VI, do CPC.

II.
Na esteira do entendimento desta Corte, não promovendo a Fazenda Nacional a restauração dos autos, apesar de sua prévia intimação pessoal, é possível o reconhecimento do abandono da causa e, por conseguinte, a extinção do processo, sem julgamento do mérito
. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 405.541/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2014, AgRg nos EDcl no REsp 1.351.378/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2014; AgRg no REsp 1.323.730/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/09/2012.

III. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser aplicada ao caso a Súmula 83/STJ, segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Tal enunciado é plenamente aplicável ao Recurso Especial interposto com base na alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1427074/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2014; STJ, AgRg no AREsp 322.523/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2013).

IV. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no AREsp n. 420.500/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1.
Na hipótese, a Corte Regional considerou que a Fazenda Nacional não apresentou o processo administrativo, ou no mínimo, documentos que comprovassem a realização de diligências para localização do mesmo, promovendo, assim, a referida reconstituição do processo desaparecido.

2.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.351.378/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 18/2/2014.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA MUNICIPAL INTIMADA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA.

1.
Diante da intimação pessoal do representante da Fazenda Municipal, para dar prosseguimento ao feito, permanecendo ele inerte por mais de trinta dias, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa.

2. Não se aplica, à espécie, da Súmula n. 240/STJ, porquanto não embargada a execução.

3. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.198.324/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 3/8/2011.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2.
Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp n. 1.710.652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018)

‘PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.674.261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA VERIFICADA.

1. Não se configura a alegada negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Registre-se que não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual "a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ" (REsp 1.120.097/SP, DJe 26/10/2010 e REsp 1.352.882/MS, DJe 28/6/2013, ambos submetidos ao regime dos recursos repetitivos).

3. Hipótese em que, meses após o prazo inicialmente fixado pelo magistrado, a exequente foi intimada, por Oficial de Justiça, a devolver os autos em 48 (quarenta e oito) horas, "com a promoção dos atos e as diligências que lhe competir, sob pena de extinção do processo por abandono da causa", mas, ainda sim, quedou-se inerte.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.643.303/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 17/4/2017)

Na mesma linha, a decisão monocrática agravada não merece reparos em relação a suposta violação do
art. 40, §§ 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, da Lei n.º 6.830/80,
pois se encontra de acordo com as prova dos autos sobre as circunstâncias especificas dos autos, sem que haja qualquer ilegalidade ou arbitrariedade, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 16/10/2024